Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727287-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEDIEL GOMES DA COSTA, AUGUSTA JULIA DA SILVA NETA AGRAVADO: FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0005478-68.2015.8.07.00 – id 128464075; 131360385EmD) que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, considerando como base de cálculo R$ 111.920,00, indicado como valor da causa na inicial, ainda que outro valor tenha sido cadastrado no sistema do PJE ou utilizado para cálculo das custas finais. Alegam, em suma, que a base de cálculo a ser considerada é R$ 87.000,00, pois é o valor da causa atribuído no sistema PJe e constante no relatório de cálculo de custas da Contadoria, o que reduz o débito exequendo de R$ 24.256,50 para R$ 12.703,51. Acrescentam que a sentença deixou de observar a ordem preferencial definida pelo CPC 85, § 2o, quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o que se repetiu na decisão agravada, defendendo que a forma mais adequada é a fixação pelo valor do proveito econômico que afirma ser R$ 87.000,00. Apontam perigo de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença em valor superior ao efetivamente devido. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da ordem de parâmetros disposta no CPC 85, § 2o, pois o critério foi fixado no título judicial, transitado em julgado, razão pela qual a matéria se encontra preclusa. No mais, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Razão assiste aos exequentes. Da análise dos autos verifico que a parte executada foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme sentença e acórdão proferidos nos autos. Desta forma, deve ser considerado o valor inicialmente estabelecido na petição inicial constante ao ID. 33683398, qual seja R$111.920,00, como base de cálculo para a condenação, ainda que outro valor tenha sido cadastrado no sistema do PJE ou utilizado para cálculo das custas finais. Destarte, não há qualquer vício no valor atribuído pelos exequentes e não houve impugnação específica à forma de atualização utilizada ou à incidência de juros, restando controvertido apenas o valor base indicado, que foi utilizado de forma correta pela parte. Ademais, cabível a inclusão de multa e honorários próprios da fase de cumprimento de sentença e decorrentes da ausência de pagamento voluntário pelos executados. Ante o exposto HOMOLOGO o valor indicado ao ID. 125851675, no importe de R$24.927,87. Preclusa esta decisão e não havendo pagamento voluntário, tornem os autos conclusos para que seja dado início aos atos expropriatórios.” 3. Indefiro a liminar; Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator